Tribunal: TJDFT
Processo: 0729805-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729805-48.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSELIO DOS SANTOS SOUSA AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Defiro o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para juntada do contrato celebrado com o Agravado, conforme requerido no ID 62788155. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator